Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-90.2012.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (RECORRIDO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - CPF: 025.296.811-55 (ADVOGADO), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E TAXA DE EMOLUMENTOS - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ARTIGO 164, I, CTN - HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR N° 85560/2016 - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU - INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consignação de pagamento ante a negativa de disponibilidade de boleto para pagamentos do tributo de IPTU separadamente.

2. Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento de Crédito Tributário ajuizada por
Nildo Lima Queiroz e Maristela Zancanaro Queiroz,
contra o
Município de Tangará da Serra, sob alegação de recusa em
receber o valor considerado correto a título de quitação do IPTU, referente ao ano de 2012, de 15 imóveis, dos quais são proprietários.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Consignação em Pagamento de Crédito Tributário ajuizada por
Nildo Lima Queiroz e Maristela Zancanaro Queiroz
contra o
Município de Tangará da Serra/MT

para declarar parcialmente satisfeita a obrigação dos autores em relação ao pagamento do IPTU/2012, dos imóveis listados nos autos, ate o montante da importância consignada, face a insuficiência do valor depositado para efeito liberatório total. Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Em decorrência, fica assegurado ao Município a cobrança do valor excedente e não abrangido pelo valor depositado, com exclusão do quantum relativo as taxas que não podem ser cobradas juntamente com o IPTU, como restou consignado.

Considerando a sucumbência reciproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas, observando a inexigibilidade aplicada a Fazenda Pública e ao prévio recolhimento efetuado pelos requerentes.

Também condeno autor e réu ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação (artigo 85,

§§ 3° e 4°, do NCPC1).

Intime-se o requerido para se manifestar se a conta outrora informada para fins de levantamento dos valores depositados está ativa, ou que decline novos dados e, na sequência, expeça-se o necessário para o pagamento, independentemente de transito em julgado, conforme autorizado pelo artigo 545, §1°, do NCPC”.

Apela o município requerendo a extinção ante a impropriedade da medida intentada, impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, id. 13148499.

Em contrarrazões, a parte Recorrida, refutou tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença do Juízo de Origem.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020